Tribunal: TJMT
Processo: 1038270-53.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038270-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 702.631.401-72 (RECORRENTE), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), MIRIAN MICHELI DA SILVA - CPF: 002.391.131-01 (RECORRENTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (RECORRIDO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de citação válida da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, e intimada a parte autora para indicação de endereço apto à localização da requerida, a inércia da parte interessada autoriza a extinção da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se merece reforma a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida da parte requerida, após sucessivas tentativas infrutíferas e inércia da parte autora quanto à indicação de endereço apto à localização da demandada.

Pois bem.

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento regular da relação processual, sendo inviável o prosseguimento do feito sem a efetiva triangularização processual.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte requerida em endereços distintos, todas sem êxito.

Diante disso, a parte autora foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito mediante indicação de novo endereço da requerida (id. 361547449), contudo permaneceu inerte.

Ressalta-se que já foram realizadas diligências nos endereços informados em sede recursal, porém todas restaram infrutíferas (id. 361547393, 361547401, 361547415, 361547420)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e do artigo 51, § 1º, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de citação válida do réu e suposta inércia da parte autora na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora efetivamente demonstrou diligência na tentativa de localização do réu; e (ii) determinar se a extinção do feito deve ser mantida diante da impossibilidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não se mantém inerte, pois promove múltiplas tentativas de citação do réu, fornecendo diversos endereços e meios de contato, sem êxito na localização.

4. A impossibilidade de citação do réu em tempo razoável inviabiliza a continuidade do processo, considerando a vedação expressa à citação por edital ou por hora certa nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95.

5. A manutenção indefinida do processo sem perspectiva de citação do réu viola os princípios da celeridade e economia processual, fundamentais no procedimento dos Juizados Especiais.

6. A sentença deve ser mantida, porém com a retificação da fundamentação para consignar que a extinção do feito decorre da impossibilidade de citação do réu, e não por inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(N.U 1021272-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir pela impossibilidade de aperfeiçoamento da citação e, consequentemente, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026